Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002455-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (PROCURADOR), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 044.319.231-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GRAVIDEZ DE ALTO RISCO - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA 40 MG
- PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NA AÇÃO DE BASE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Interno interposto, se a parte
autora
desistir do processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que suspendeu a eficácia da decisão do magistrado
a quo
, acolhendo os pedidos manejados pelo
ETADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, no agravo de instrumento, o
ESTADO DE MATO GROSSO
relata que em virtude da liminar deferida nos autos da ação cível pública, a gestante
ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, requereu o cumprimento dessa medida, o que foi deferido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 9703-41.2017.811.0045 (código n.o 150081), determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Lucas do Rio Verde o fornecimento do referido medicamento.

O Estado aduz que foi determinada a suspensão de todos os processos que objetiva o fornecimento pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.577/2006 do Ministério da Saúde, substituída pela Portaria n. 2.982, de 26 de novembro de 2009, até que seja julgado em sede de recurso repetitivo.

Por outro lado, salienta que esse medicamento não consta na lista da Assistência Farmacêutica do SUS, todavia, alega que o SUS fornece outros medicamentos com o mesmo princípio ativo e que poderiam ser utilizados no tratamento da agravada.

Informa que a CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia elenca quais medicamentos fornecidos pelo SUS poderiam substituí-lo, de modo que somente seria devida a dispensação do medicamento demandado se demonstrada a sua imprescindibilidade.

Salienta que segundo os enunciados 12 e 14, do Conselho Nacional de Justiça, firmada na I Jornada de Direito da Saúde, a inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico. Nesta perspectiva, entende que cabia à agravada demonstrar pontualmente a ineficácia de cada um dos medicamentos fornecidos pelo SUS, o que não fez.

O efeito suspensivo almejado pelo Estado foi concedido, conforme – id. 2190437 -.

Irresiguinada,
ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS
interpôs agravo interno, sustentando que encontra-se em gestação de alto risco, necessitando fazer uso do medicamento
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG
com urgência, sob risco de perecimento do seu direito.

Alega que a Portaria n. 10 de 24 de janeiro de 2018 do Ministério da Saúde, incorporou a
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG
ao SUS, determinando um prazo de 180 dias para que o medicamento comece a ser ofertado, contados a partir de sua publicação, que ocorreu em 25.01.2018 no Diário Oficial da União.

Sustenta que o estudo técnico elaborado pelo próprio SUS, deu conta da imprescindibilidade do uso da
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG
em detrimento dos outros medicamentos citados pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada, restabelecendo àquela proferida pelo Juízo da comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Decore o prazo sem contrarrazões ao agravo interno – id. 3062140 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto, o presente agravo interno interposto por
ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS
visa a reforma da decisão monocrática que suspendeu a eficácia da decisão do magistrado
a quo
, acolhendo os pedidos manejados pelo
ETADO DE MATO GROSSO.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento, o qual gerou este Agravo Interno, perdeu seu objeto, uma vez que houve pedido pela parte autora de desistência da ação, com a extinção do processo, nos moldes do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, em consulta ao feito principal de no 9703-41.2017.811.0045 (código 150081), pelo sistema PRIMUS, o juiz de origem sentenciou a presente ação, com a seguinte parte dispositiva:

“ (...) VISTOS, ETC.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÓDIGO 134073, EM TRÂMITE NA 6o VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, aviado por ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e ESTADO DE MATO GROSSO.

Na p. 80 a Exequente informou o cumprimento da obrigação.

Tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, conforme manifestado pela própria Exequente, DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista que a Exequente é representada pela Defensoria Pública.

Transitada em julgado, certifique-se e proceda a secretaria com o desapensamento dos autos e arquivem-se com as baixas de cautelas de estilo.

P. R. I. C. “

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Desse modo, diante do pedido de desistência do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Ocorrendo comunicação do juiz de que a parte recorrida, autora da ação de base, desistiu, com efeito, cassou o ato processual objeto do recurso, este se considera prejudicado.
(AI 51923/2006, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/10/2006, Publicado no DJE 24/10/2006) (TJ-MT - AI: 00519237820068110000 51923/2006, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2006, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2006) (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU POR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021